Tribunal: TJMT
Processo: 1027881-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027881-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ODELIR PEREGO - CPF: 539.633.509-20 (RECORRENTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É incontroverso na ação que o autor sofreu um protesto indevido, conforme prova a Certidão fornecida pelo 2o Serviço Notarial de Comodoro/MT, no valor de R$ 1.176,84 (mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), datado de 17/01/2020 e os e-mails trocados com
Departamento de Tributação Município de Campos de Júlio que indicaram a ocorrência de um equívoco no lançamento do IPTU .

2. O autor não possui inscrições pré-existentes a ensejar a aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado aquém do usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito discutido no processo
e condenar o reclamado a indenizar o autor no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, sob o fundamento de que foi comprovada o protesto indevido de seus dados pelo município.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento que de que o autor não comprovou os danos suportados. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022